Tribunal: STJ
Processo: 0017052-27.2021.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131918 - RJ(2025/0491994-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FABIO VITERBO MOTA
ADVOGADOS
: DANIEL NIEMEYER BARBOSA DA FONSECA - RJ200775
ALESSANDRA MARIA LIGHT SLERCA - RJ228788
GUSTAVO DOS SANTOS FERNANDES - RJ263813
AGRAVADO
: SONIA AMANDA RIBEIRO SILVA
ADVOGADO
: MARCELO LUZ LEAL - RJ141876
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OFENSAS
EM
ASSEMBLEIA
DE
CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015
DANOS
MORAIS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
AGRAVO CONHECIDO PARA
7/STJ.
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Reputa-se legítima a condução da instrução probatória pelo julgador,
destinatário da prova, que pode indeferir a produção de provas reputadas
desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, sem configuração de
cerceamento de defesa quando o feito se mostra adequadamente instruído por
prova documental.
3. O Tribunal de origem concluiu que as atas de assembleia apresentadas não
são claras nem suficientes para comprovar que a recorrida tenha imputado
falsificação ao recorrente, especialmente porque houve impugnação específica
quanto ao teor das supostas falas. Diante dessa fragilidade probatória,
manteve-se a improcedência do pedido por não ter sido cumprido o ônus de
prova, inexistindo demonstração idônea de ato ilícito capaz de ensejar dano
moral.
4. Concluir de modo diverso, para reconhecer a existência de ato ilícito, do
dano moral e do nexo causal, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, notadamente quanto ao efetivo conteúdo das falas em assembleia
e à suficiência das atas condominiais, providência vedada em recurso especial
pela
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56896755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c17a1bd-b953-4d2f-946b-44f4e40357b1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:18:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c17a1bd-b953-4d2f-946b-44f4e40357b1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131918 - RJ(2025/0491994-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FABIO VITERBO MOTA
ADVOGADOS
: DANIEL NIEMEYER BARBOSA DA FONSECA - RJ200775
ALESSANDRA MARIA LIGHT SLERCA - RJ228788
GUSTAVO DOS SANTOS FERNANDES - RJ263813
AGRAVADO
: SONIA AMANDA RIBEIRO SILVA
ADVOGADO
: MARCELO LUZ LEAL - RJ141876
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OFENSAS
EM
ASSEMBLEIA
DE
CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015
DANOS
MORAIS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
AGRAVO CONHECIDO PARA
7/STJ.
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Reputa-se legítima a condução da instrução probatória pelo julgador,
destinatário da prova, que pode indeferir a produção de provas reputadas
desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, sem configuração de
cerceamento de defesa quando o feito se mostra adequadamente instruído por
prova documental.
3. O Tribunal de origem concluiu que as atas de assembleia apresentadas não
são claras nem suficientes para comprovar que a recorrida tenha imputado
falsificação ao recorrente, especialmente porque houve impugnação específica
quanto ao teor das supostas falas. Diante dessa fragilidade probatória,
manteve-se a improcedência do pedido por não ter sido cumprido o ônus de
prova, inexistindo demonstração idônea de ato ilícito capaz de ensejar dano
moral.
4. Concluir de modo diverso, para reconhecer a existência de ato ilícito, do
dano moral e do nexo causal, demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, notadamente quanto ao efetivo conteúdo das falas em assembleia
e à suficiência das atas condominiais, providência vedada em recurso especial
pela
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FÁBIO VITERBO MOTA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III,
Documento eletrônico VDA56581426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:04
Código de Controle do Documento: f798956b-27e4-4b5c-9504-48585cdffe0e

alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-STJ, fl. 548):
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OFENSAS DURANTE ASSEMBLEIA
DE CONDOMINIO. DANOS A PERSONALIDADE NÃO COMPROVADOS.
ANULAÇÃO DE SENTENÇA REJEITADA. 1) Demanda na qual o Autor
pugna pela condenação da Ré em danos morais em razão de supostas ofensas
realizadas em assembleia de condomínio que, segundo o Demandante, teria
cunho calunioso. Prolatada sentença de improcedência, insurge-se o Autor
da decisão. 2) Irresignação que não merece acolhimento. Demandante que
para comprovar suas alegações, apresentou tão-somente as atas das
assembleias, documentos que não são suficientes para comprovar a sua
narrativa. 3) Ré que impugna o teor da ata, afirmando que sua fala não está
corretamente transcrita.4) Atas de assembleia que, via de regra, costumam
ser resumos muito sintéticos de ocorrências havidas nas reuniões, e não raro
são extremamente imprecisos.5) Sentença de improcedência que deve ser
mantida, na medida em que o Autor não logrou se desincumbir do ônus que
lhe atribuía o artigo 373, I, do CPC. 6) A situação descrita certamente
acarretou ao Apelante aborrecimentos, mas não se vislumbra mácula à honra
e à dignidade. RECURSO DESPROVIDO.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
581/586
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, em conjunto com o
do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão e negativa de prestação
art. 1.025
jurisdicional no acórdão recorrido, não enfrentando pontos essenciais e dispositivos federais
suscitados, devendo-se reconhecer o prequestionamento ficto pelos embargos de declaração
rejeitados.
(ii) arts. 341, 374 e 389 do Código de Processo Civil, pois os fatos relativos às
acusações em assembleia seriam incontroversos e teriam sido objeto de confissão da recorrida,
de modo que o tribunal teria negado vigência a tais normas ao exigir prova adicional sobre fatos
presumidos verdadeiros e dispensados de prova.
(iii)
do Código de Processo Civil, pois teria havido inadequada valoração
art. 371
das provas documentais (atas de assembleia e peças do processo), com desconsideração de
elementos relevantes e ausência de motivação suficiente quanto ao conteúdo dos documentos e à
confissão indicada.
(iv) arts. 186 e 927 do Código Civil, pois as afirmações feitas pela recorrida em
assembleias teriam constituído ato ilícito gerador de dano moral, impondo-lhe o dever de
indenizar, ao passo que o acórdão recorrido teria negado vigência a tais dispositivos.
(v)
do Código Civil, pois as declarações imputadas à recorrida teriam se
art. 953
enquadrado como injúria, difamação ou calúnia, devendo a indenização consistir na reparação do
dano, o que teria sido indevidamente afastado pelo acórdão.
Não foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fl. 621).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA56581426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:04
Código de Controle do Documento: f798956b-27e4-4b5c-9504-48585cdffe0e

VOTO
A questão central é determinar se as atas das assembleias condominiais impugnadas
são suficientes para comprovar a existência de ofensas capazes de caracterizar ato ilícito e gerar
dano moral, ou se tais documentos são imprecisos e insuficientes, prevalecendo, assim, o ônus
probatório do autor.
Primeiramente, não se vislumbra a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente
acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À
CPC/2015
CONTADORIA JUDICIAL. DÚVIDA QUANTO AO VALOR DISCUTIDO.
ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
, uma
CPC/2015
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível
ao magistrado encaminhar os autos à contadoria para apurar se os cálculos
estão em conformidade com o título em execução, consoante
§ 2o, do
art. 524,
.
CPC/2015
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.604.512/PB
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
7/10/2024,
9/10/2024.

No caso em questão o acórdão recorrido manteve a improcedência por falta de prova
idônea, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 553-556):

"Cuida-se de demanda na qual a parte autora pugna pela condenação do Réu
em danos morais em razão de supostas ofensas realizadas em assembleia de
condomínio que, segundo o Demandante, teria cunho calunioso. Prolatada
sentença de improcedência, insurge-se o Autor da decisão.
Ab initio, rejeita-se a pretensão de anulação da sentença. A decisão
prolatada não apresenta qualquer vício que justifique a sua anulação, não
tendo o magistrado incorrido nas hipóteses inseridas no
p 1o do
art. 489,
CPC.
Quanto ao mérito, pontue-se a obrigação de indenizar ocorre quando alguém
pratica ato ilícito. O artigo 927 do Código Civil refere expressamente que
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
No mesmo sentido, o artigo 186 do mesmo Diploma Legal menciona que
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito. Confira-se:
Documento eletrônico VDA56581426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:04
Código de Controle do Documento: f798956b-27e4-4b5c-9504-48585cdffe0e

(...)
Por sua vez, importante esclarecer que o direito à imagem é um
desdobramento da dignidade humana, de modo que a ele são atribuídas as
características inerentes aos demais direitos da personalidade, dentre os
quais destacam-se: intransmissibilidade, irrenunciabilidade, vitaliciedade,
imprescritibilidade e impenhorabilidade.
Destarte, no caso em análise não se verifica a ocorrência de conduta apta a
ensejar o dever de indenizar. Em que pese a narrativa de que teria sido
vítima de calúnia para os demais condomínios presentes na assembleia, não
logrou o Autor comprovar satisfatoriamente as suas alegações.
Com efeito, o Demandante afirma que vários moradores lhe conferiram
procurações para representação em assembleias, inclusive a Ré. No entanto,
em AGE havida em
a Demandada teria afirmado que jamais
18/2/2021,
outorgou procuração ao síndico, e que, caso existisse algum documento,
seria fruto de falsificação.
Em contrapartida, a Ré nega que tenha dito literalmente o que consta da ata
da primeira AGE, isto é, que jamais referiu que o Autor falsificou sua
assinatura em uma procuração. Defende que tão-somente questionou a
validade do documento, argumentando que a procuração foi dada para ser
utilizada em época anterior.
Dessa forma, tendo havido essa impugnação específica da Ré acerca da
forma pela qual se expressou em assembleia, não merece acolhimento a tese
de que os fatos narrados são incontroversos.
Por certo, a solução do caso se resolve pela valoração da documentação
apresentada. No caso dos autos, o Demandante limitou-se a acostar as duas
atas das assembleias, insuficiente para comprovar o alegado. Com efeito,
o Autor não apresentou vídeos, testemunhas ou outras provas para
comprovar que o resumo colocado nas atas condiz com a realidade.
Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, via de regra, atas de
assembleia de condomínio costumam ser resumos muito sintéticos de
ocorrências havidas nas reuniões, e não raro são extremamente imprecisos.
Ademais, esses documentos, que não se prestam ordinariamente ao objetivo
de ser prova pré-constituída de fatos específicos - como por exemplo o são as
atas notariais - muito frequentemente pecam pela imprecisão semântica e
vocabular, sobretudo quando são utilizadas para reproduzir falas de
condôminos.
Exemplo da imprecisão que frequentemente inquina esse tipo de documento,
está na ata de uma das assembleias referidas, a ata de fl. 67, onde o nome da
ré, em dado momento consta referido como 'Sandra', quando na verdade a ré
chama Sônia. Mostrou-se correta a r. sentença de improcedência, na medida
em que a autora não logrou se desincumbir do ônus que lhe atribuía o artigo
373, I, do CPC. A situação descrita certamente acarretou à apelante
aborrecimentos, mas não se vislumbra mácula à honra e à dignidade.
Nesse contexto, pondere-se que as transcrições apresentadas por suposto
condomínio que teria participado da reunião também não é suficiente para
comprovar suas alegações. A prova não foi realizada em juízo, não há
demonstração da autenticidade ou de que a pessoa efetivamente estava nas
reuniões. Caso a parte autora pretendesse acostar o depoimento, deveria ter
solicitado a produção de prova testemunhal, a ser realizada em juízo, com
observância do contraditório e ampla defesa o que não ocorreu.
Destarte, para se obter indenização por dano moral, oriundo de injúria,
calúnia ou difamação, necessária prova idônea, verossímil e insuspeita
acerca do ilícito civil, do prejuízo material
moral, da culpa e do nexo de
e/ou
causalidade quanto ao fato e ao resultado danoso alcançado. A ausência de
qualquer um destes requisitos conduz inevitavelmente ao desacolhimento da
pretensão de reparação.
Ainda que se reconheça que o Autor possa ter ficado abalado e chateado ao
ter conhecimento dos comentários recebidos, não é possível estabelecer a
prática de algum ato ilícito ou abusivo do Réu capaz de configurar o dever de

indenizar." (Sem grifo no original).

Documento eletrônico VDA56581426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:04
Código de Controle do Documento: f798956b-27e4-4b5c-9504-48585cdffe0e

Dessa forma, a orientação do v. acórdão estadual está em consonância com o
entendimento desta Corte de que compete ao julgador decidir sobre a produção de provas
necessárias, indeferindo aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, não
implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória quando constatado que
o feito foi adequadamente instruído e se tratar de fatos provados documentalmente.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
PROVA ORAL. NECESSIDADE E PERTINÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 373
PREQUESTIONAMENTO.
. PRINCÍPIO DA MENOR
SÚMULA 211/STJ
ONEROSIDADE. INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORADOS PARA
SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
. AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Cerceamento de defesa não configurado, pois o Tribunal de origem
constatou que a prova oral requerida era desnecessária, tendo sido
oportunizado à recorrente a apresentação de prova documental, que não foi
reunida, levando à improcedência da demanda.
2. Nessa linha, entende o STJ que cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis
ou protelatórias, motivadamente.
Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte.
.
Súmula 83/STJ
3. A alegação de inversão indevida do ônus da prova não foi debatida no
acórdão
recorrido,
carecendo
do
requisito
constitucional
do
prequestionamento, atraindo a incidência da
.
Súmula 211/STJ
4. O princípio da menor onerosidade da execução deve ser observado em
consonância com o princípio da efetividade, não sendo absoluto. A ausência
de avaliação dos imóveis penhorados impossibilitou a comprovação de sua
suficiência para satisfazer o crédito exequendo, justificando a manutenção da
constrição judicial dos valores em dinheiro.
5. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, conforme
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
, relator Ministro
, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.956.986/PR
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
22/9/2025,
26/9/2025)

Além disso, o acórdão recorrido concluiu que as atas de assembleia apresentadas não
são claras nem suficientes para comprovar que a recorrida tenha imputado falsificação ao autor,
especialmente porque houve impugnação específica quanto ao teor das supostas falas. Diante
dessa fragilidade probatória, manteve-se a improcedência do pedido por não ter sido cumprido o
ônus de prova, inexistindo demonstração idônea de ato ilícito capaz de ensejar dano moral.
Assim, modificar a orientação do acórdão estadual que afastou a alegação de
ocorrência de danos morais implicaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável em recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7 desta Corte.
A propósito, guardadas as devidas particularidades:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE
Documento eletrônico VDA56581426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:04
Código de Controle do Documento: f798956b-27e4-4b5c-9504-48585cdffe0e

IMÓVEL. CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples
inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é
suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo necessária
a comprovação de circunstâncias excepcionais que podem configurar lesão
extrapatrimonial.
2. A alteração das premissas fixadas pelas instâncias ordinárias, sobretudo
no que se refere ao atraso inferior a 1 (um) ano, demandaria,
necessariamente, a revisão de fatos e provas, providência vedada pela
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra
REsp n. 2.165.782/SE
MARIA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
ISABEL GALLOTTI
23/3/2026,
)
26/3/2026.

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
C/C
MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO REGULAR.
REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
caput, do Código de Defesa do Consumidor, o
art. 14,
fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente
de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores,
decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3o do referido
dispositivo legal prevê que o fornecedor só não será responsabilizado quando
provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiro.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das
provas, dos documentos e da natureza consumerista da relação jurídica,
concluiu não haver responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao
consumidor, por inexistir falha na prestação do serviço. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
3 . Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro
, Quarta Turma,
(REsp n. 2.233.090/DF
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
23/3/2026.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:04
Código de Controle do Documento: f798956b-27e4-4b5c-9504-48585cdffe0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.131.918 / RJ
Número Registro: 2025/0491994-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00170522720218190209 170522720218190209 202524515610
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO VITERBO MOTA
ADVOGADOS : DANIEL NIEMEYER BARBOSA DA FONSECA - RJ200775
ALESSANDRA MARIA LIGHT SLERCA - RJ228788
GUSTAVO DOS SANTOS FERNANDES - RJ263813
AGRAVADO
: SONIA AMANDA RIBEIRO SILVA
ADVOGADO
: MARCELO LUZ LEAL - RJ141876
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56867364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:17
Código de Controle do Documento: 5388f1a8-49e7-4355-b44f-db3c9e6823b2

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:17
Código de Controle do Documento: 5388f1a8-49e7-4355-b44f-db3c9e6823b2